Tribunal: STF
Processo: MS 28668
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente.



    II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas.



    III – No caso dos autos, embora o julgamento pela ilegalidade da aposentadoria tenha sido proferido em 26 de janeiro de 2010, e a aposentação, publicada no DOU em 15/7/1996, apenas em 18 de julho de 2008 o ato de concessão foi encaminhado ao TCU pelo órgão de origem da servidora. Além disso, segundo informações da própria impetrante, o TCU a intimou, em 22/9/2008, para apresentação de sua defesa, observadas, portanto, as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa para a impetrante. 



    IV – Esta Corte possui jurisprudência pacificada no sentido de que a contagem recíproca do tempo de serviço rural pressupõe o recolhimento das contribuições, o que não ocorreu na espécie.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.